Tribunal: TJPA
Processo: 0801805-67.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801805-67.2023.8.14.0006

APELANTE: ELIZENILDA DE FREITAS FLEXA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos de Ação de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido. A autora alegou ter sofrido acidente de trabalho em 15/07/2006, com lesão tendínea na mão direita, dores, limitação funcional e redução de força, tendo recebido auxílio-doença acidentário até 16/03/2008. Sustentou a existência de sequelas que comprometeriam sua capacidade laboral e pleiteou a concessão de auxílio-acidente. O recurso busca a reforma da sentença ao argumento de que haveria prova da redução da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a apelante preenche os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, especialmente quanto à existência de sequela consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, a justificar a concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 86 da Lei nº 8.213/91 condiciona a concessão do auxílio-acidente à existência de sequela decorrente de acidente que reduza a capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido ao segurado que, após consolidação das lesões, apresenta redução da capacidade laborativa, não sendo cabível quando inexistente limitação funcional.

5.

Em demandas acidentárias, a prova pericial é imprescindível para aferir a existência de sequela e eventual redução da capacidade laboral.

6.

O laudo médico-pericial judicial conclui expressamente que a autora não apresenta lesão ou perturbação funcional que implique redução da capacidade para o trabalho, não possui sequelas que demandem maior esforço na atividade habitual e encontra-se com a capacidade laborativa preservada.

7.

Inexistem nos autos elementos técnicos aptos a infirmar as conclusões do perito judicial, profissional de confiança do juízo.

8.

À luz do art. 479 do CPC, o magistrado aprecia a prova pericial de forma fundamentada, podendo afastá-la apenas diante de elementos probatórios consistentes em sentido contrário, o que não ocorre no caso.

9.

Ausente comprovação de redução da capacidade laboral decorrente do alegado acidente, não se configuram os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, exige a comprovação de sequela consolidada que reduza a capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

2.

A conclusão pericial que atesta a plena capacidade laborativa afasta o direito ao auxílio-acidente, salvo existência de prova técnica idônea em sentido contrário.

3.

O juiz somente pode afastar o laudo pericial quando houver elementos probatórios consistentes que o infirmem, nos termos do art. 479 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 371, 479 e 178.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Apelação nº 5016947-15.2022.8.24.0039, Rel. Des. Bettina Maria Maresch de Moura, j. 20/06/2023; TJ-RS, Apelação Cível nº 70075030817, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 29/01/2018; TJ-SP, Apelação nº 1002946-15.2019.8.26.0372, Rel. Des. Marco Pelegrini, j. 18/10/2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Elizenilda de Freitas Flexa,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
julgou improcedente a referida ação.

Em resumo, na exordial (Num. 32371575 - Pág. 1/13), o patrono da apelante relatou que a recorrente sofreu um acidente de trabalho no dia 15 de julho de 2006, que lhe causou uma lesão tendínea na mão direita, apresentando dores, limitação de flexibilidade do quarto quirodáctilo, dificuldades para manusear objetos com o conjunto afetado, perda de força e mobilidade.

Salientou que a apelante passou a receber a auxílio-doença acidentário, tendo o referido benefício cessado no dia 16/03/2008.

Aduziu que a apelante, devido ao mencionado acidente, possuía uma série de limitações e sequelas que comprometiam sua capacidade laboral.

Sustentou, em resumo, que a apelante fazia jus ao benefício do auxílio-acidente.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu sentença supramencionada, julgando improcedente a ação ajuizada pela apelante (Num. 32371676 - Pág. 1/3
)
.

Nas razões recursais (Num. 32371678 - Pág. 1/15), o patrono da apelante aduziu, em síntese, que existem elementos de provas nos autos que demonstram a redução da capacidade laborativa da recorrente, motivo pelo qual, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau deve ser modificada.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra certidão constante nos autos (Num. 32371680 – Pág - 1
).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID

33146481 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza,
arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC
(Num. 33315002 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não d
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,

julgou improcedente a referida ação.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-acidente previdenciário, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-acidente, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência.

Sobre o tema, a doutrina leciona o seguinte:

"O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente com o mesmo, quando após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza - e não somente de acidentes de trabalho-, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

(CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 23ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p.1168).

Perceba que o segurado não está incapaz, mas teve redução da capacidade laborativa, que dever ser aferida pela perícia médica do INSS. Este benefício é cabível na hipótese do segurado ficar incapaz para a sua atividade e ser reabilitado para outra, pois há evidente redução de capacidade laborativa (desde que originária de acidente).

(IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 24 ed. Niterói: Impetus, 2019, p. 658)”

Nesse sentido, observa-se que o benefício do auxílio-acidente não é devido ao segurado que está plenamente incapaz para exercer qualquer atividade laborativa, mas àquele que apresenta lesões consolidadas que o impedem de retornar à função laboral anteriormente exercida.

No caso dos autos, a apelante sustentou que sofreu uma lesão de natureza laboral e, devido ao referido acidente, possui uma série de limitações e sequelas que comprometem sua capacidade laboral habitual.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-acidente, objetivando auferir se o mesmo efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral habitual.

Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado na apelante (ID 32371665 - Pág. 1/10
)
, a recorrente não apresenta uma moléstia que a incapacite para o exercício da atividade laboral habitual. Senão vejamos.

A conclusão do referido laudo é taxativa ao ressaltar o seguinte,
in verbis:

“Quesitos específicos para as hipóteses de pedido de auxílio-acidente ou nos casos em que o autor já recebe auxílio-acidente e pretende o recebimento de auxílio-doença:

a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho?

( ) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho

Qual?

(x) O(a) periciado(a) não é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho

(...)

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

( ) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual

(x) O(a) periciado(a) não apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza,

que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual

(..)

j) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está:

(x) Com a capacidade laborativa preservada;”

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática na sentença recorrida, após a leitura do supramencionado laudo, não restou demonstrado a incapacidade laborativa da apelante para a sua atividade habitual, motivo pelo qual, é forçoso reconhecer que inexiste o direito da recorrente ao benefício previdenciário pleiteado.

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE. TESE RECHAÇADA. LAUDO TAXATIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - Apelação: 5016947-15 .2022.8.24.0039, Relator.: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 20/06/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

Ementa:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
. AUXÍLIO
ACIDENTE
. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O
TRABALHO
NÃO VERIFICADAS.
Evidenciado através da prova pericial que a segurada encontra-se apta para exercer sua atividade de
trabalho
, resta descabida a concessão do benefício de auxílio

acidente
. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência.
APELAÇÃO
DESPROVIDA. (
TJ-RS -
Apelação
Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018)

ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Doenças em ombros - Exercício da função de auxiliar de produção em indústria de eletrodomésticos - Improcedência. APELAÇÃO - Segurado - Pretensão à reforma do julgado, sob o fundamento de que foram comprovados os requisitos para a concessão de auxílio-acidente - Repetição da prova técnica postulada. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Perícia médica judicial bem fundamentada - Plena capacidade de trabalho constatada - Doença ocupacional não confirmada - Exame médico minucioso - Lesão mínima ou demanda por maior esforço para a realização das atividades habituais que são passíveis de indenização acidentária, desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral - Inexistência de elementos capazes de infirmar a conclusão da perita como profissional de confiança do juízo - Desnecessidade de repetição da prova técnica - Ausência de qualquer imprecisão ou vício no laudo pericial - Livre apreciação das provas pelo magistrado - Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10029461520198260372 SP 1002946-15.2019.8.26 .0372, Relator.: Marco Pelegrini, Data de Julgamento: 18/10/2022, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/10/2022)”

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do CPC, preceitua que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, o estado físico da apelante remete ao retorno de sua capacidade laborativa, motivo pelo qual, não se se verifica a necessidade de percepção do auxílio-acidente.

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
19
de
fevereiro
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/02/2026